Tribunal: STF
Processo: AP 2422
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR (CPF nº 399.920.088-80), em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.021/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024). 



    A Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    Em 5/4/2024, determinei a citação do réu para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 131). 



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso preventivamente em 17/3/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Em 25/4/2023, 22/7/2023, 1º/12/2023, 16/12/2023, 23/1/2024 e 15/4/2024, foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do réu.



     Em 19/12/2023, determinei que NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR fosse submetido à avaliação médica oficial para verificação da real condição de saúde, a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. 



    Em 26/12/2023, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou aos autos o relatório médico, noticiando que o custodiado se encontra em tratamento das seguintes patologias: síndrome do pânico, depressão recorrente, insônia, transtorno de humor, hipotireoidismo, obesidade mórbida, hérnia de disco, diabetes e lesão traumática na perna esquerda (eDoc. 342). 



    Foi expedido ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo solicitando informações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sobre a necessidade de transferência do investigado para o hospital penitenciário. 



    Em resposta, a referida Secretaria informou que ”o preso NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP, está sendo acompanhado por médico que presta serviços naquela Unidade, inclusive fazendo uso dos medicamentos prescritos e, a despeito das comorbidades apresentadas, não se vislumbra a necessidade, neste momento, de remoção ao Hospital Penitenciário. (…) o preso em questão, como decorrência do acompanhamento médico, já possuía consulta agendada no Hospital Penitenciário para o dia 08 de janeiro próximo” (eDoc. 354). 



    A Defesa de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR requereu a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, sob os argumentos de que: (a) “não estão presentes os requisitos para prisão preventiva previstos no art. 312 - do Código de Processo Penal”; (b) “é primário de bons antecedentes, tem residência fixa; possui profissão definida; bem como possui vínculo familiar, com filho de apenas 5 (cinco) anos de idade, bem como com pai idoso portador de câncer que necessita de seus cuidados pessoais e financeiros”; (c) “sua esposa está grávida, uma gestação que traz risco a vida da mãe e da criança e, requer alguns cuidados”; (d) “não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a soltura do requerente e, que não há sequer a menor intenção do Requerente se furtar à aplicação da lei penal”; (e) “é imprescindível a verificação da possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão ao caso concreto”; e de que (f) “a não fundamentação da prisão preventiva torna o seu decreto ilegal, impondo a imediata soltura do acusado” (eDoc. 143).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “indeferimento dos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, formulados pelo réu Nelson Ribeiro Fonseca Junior” (eDoc. 148).



    Na oportunidade, o Parquet reiterou o pedido de decretação do sequestro de bens formulado na cota que acompanhou a denúncia. 



    É o relatório. DECIDO.



    1 – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 148):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema e, portanto, de ultima ratio, que deve observância aos fundamentos e hipóteses previstos na legislação processual penal, passível de ser decretada apenas quando não for possível a imposição de medidas cautelares alternativas.



    A medida cautelar pessoal poderá ser decretada, em qualquer fase da investigação ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) e do perigo concreto gerado pela permanência do agente em liberdade (periculum libertatis). Deve apoiar-se, igualmente, na existência de elementos que demonstrem fatos novos ou contemporâneos justificadores da segregação cautelar.



    Na espécie, a imposição da segregação provisória foi adequadamente justificada e sopesada, ante as particularidades do caso concreto. A decretação e a manutenção da prisão cautelar foram fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, para interromper a atividade criminosa e prevenir a reiteração de atos delituosos. Assentaram-se, igualmente, no risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante do fundado receio de que o acusado, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, ocultar dados ou destruir provas, notadamente no que se refere à identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios e de eventuais grupos e/ou redes sociais em que houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, além dos financiadores dos atos terroristas, uma vez que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Os elementos reunidos nos autos evidenciam que Nelson Ribeiro Fonseca Junior aderiu à organização criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou e invadiu, com violência e grave ameaça, os edifícios-sedes dos Poderes da República, expondo a perigo pessoas, o patrimônio, a paz e a incolumidade públicos e deixando rastros de depredação de bens materiais e imateriais. 



    À vista das provas da materialidade delitiva e dos indícios robustos de autoria, Nelson Ribeiro Fonseca Junior foi denunciado como integrante do núcleo dos executores materiais dos atos criminosos praticados no dia 8.1.2023, por ter participado ativamente do movimento de invasão e depredação de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF. 



    A presença do réu nas dependências da Câmara dos Deputados, no dia 8.1.2023, foi por ele confirmada em declarações prestadas à Polícia Militar de São Paulo. O acusado reconheceu ter pegado a bola de futebol autografada pelo jogador Neymar da Silva Santos Júnior, que havia sido entregue como presente da Delegação de Jogadores do Santos Futebol Clube ao então Presidente da Casa Legislativa, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube, e estava exposta em estante no Salão Verde. A tese defensiva de que a intenção do denunciado era apenas guardar o objeto, para evitar a sua destruição, e devolvê-lo posteriormente não encontra respaldo nos autos.



    As condutas do acusado revestem-se de gravidade concreta acentuada e, como salientando pelo eminente Ministro relator, demonstram claro comportamento desafiador da ordem posta e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados.



    Some-se a isso que o recebimento da denúncia, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de justa causa para o exercício da ação penal, não afasta automaticamente o risco de obstaculização à ampla apuração dos fatos e de interferência na instrução processual pelo acusado. Deve-se assegurar o curso regular da instrução criminal. 



    O requerimento do réu traduz, assim, mero inconformismo com a decisão que decretou a sua segregação cautelar e com as deliberações que a mantiveram, e não veiculou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado pelo eminente Ministro relator em oportunidades distintas, recentemente reafirmado, em linha com os pronunciamentos do Ministério Público Federal.



    A alegação genérica de que o acusado é indispensável aos cuidados dos seus genitores, esposa grávida e filho menor (que completou seis anos de idade) não possui amparo em prova idônea. Os documentos médicos juntados não são suficientes para comprovar a argumentação da defesa e registros semelhantes já constavam dos autos.



    Além disso, as condições pessoais favoráveis do acusado não representam, por si só, fundamentação hábil para a revogação ou a substituição da prisão cautelar, uma vez que devem ser sopesadas com outros fatos concretos que legitimam a manutenção da segregação provisória, como a garantia da ordem pública, da adequada instrução criminal, da efetiva aplicação da lei penal e, em última análise, da eficácia e da efetividade do sistema de justiça criminal. 



    Vale frisar que, pelas razões declinadas nesta e em outras manifestações ministeriais, também não são aplicáveis ao caso as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, previstas no art. 318, II, III e VI, do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, não houve alteração da base fático-processual que alicerça o decreto prisional do acusado, a qual permanece hígida, não havendo, por ora, demonstração de excepcionalidade a justificar a sua revisão neste momento processual. 



    A restrição excepcional da liberdade de ir e vir de Nelson Ribeiro Fonseca Junior continua atendendo, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do réu. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, formulados pelo réu Nelson Ribeiro Fonseca Junior.”



    No presente caso, há indícios significativos de que NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR participou do movimento de invasão e depredação dos prédios sedes do Três Poderes, em Brasília/DF, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável emitida pela Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do requerente, em 10/3/2023. 



    Na oportunidade consignei que a restrição da liberdade do investigado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito pleiteando a implantação de um governo militar. 



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    Verifico que a Defesa, novamente, não trouxe argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Desse modo, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Na presente hipótese, ainda é necessária a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, que em declarações à Polícia Militar do Estado de São Paulo confirmou a sua presença nas dependências do CONGRESSO NACIONAL no dia 8/1/2023. Reconheceu, ainda, que furtou a bola autografada pelo jogador Neymar, à época exposta em estante dentro de recinto, demonstrando claro comportamento desafiador da ordem posta, e, ao menos em tese, confessando a prática de outro delito, além de sua adesão ao grupo criminoso que com animus e estabilidade atacou a sede dos Três Poderes, ações, portanto, irrefutáveis. 



    Nesse sentido, cumpre ressaltar que a PRIMEIRA TURMA da SUPREMA CORTE, ao receber a denúncia oferecida em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, na Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor, sendo forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, somados à periculosidade social do investigado, demonstram ser patente, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, e garantia da ordem pública, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    2 – BLOQUEIO DE BENS



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR e, na cota da denúncia, manifestou-se pela decretação da medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face dos ora denunciados, nos seguintes termos (Pet 11.021/DF, eDoc. 299, ID: 78587ce9, fls. 29-33): 



    “Conforme descrito na inicial acusatória, o denunciado incorreu em gravíssimos crimes que, não fosse o atentado ao Estado Democrático de Direito, deixaram um rastro de destruição da Capital da República.



    O prejuízo é incalculável, porquanto destruídas obras de arte, patrimônio cultural e bens especialmente protegidos, cuja quantificação por estimativa será objeto de perícia e dos órgãos de proteção ao patrimônio. Sem embargo, já se sabe que muitos milhões de reais serão gastos para a reconstrução ou reinstalação de tudo o que foi deteriorado e destruído, com interesse direto da Fazenda Pública.



    Incide, portanto, o disposto no Decreto-Lei 3.240/41 (sequestro dos bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública), que dispõe:



    (…)



    Não serão gastos menos de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a reforma dos prédios, justificando que o bloqueio incida, pelo menos, até o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), cobrindo também parte do dano moral e imaterial.



    Na oportunidade, o Ministério Público Federal requer, em relação ao denunciado, o bloqueio de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Requer, ainda, a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar o bloqueio de embarcações e aeronaves que eventualmente forem identificadas em nome do denunciado.”



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 



    Verifico necessário e adequado o bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros dos investigados, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, cuja finalidade é assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República.



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    3 – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e nos termos do art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR, CPF nº 399.920.088-80. 



    DETERMINO, ainda, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República:



    (1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR (CPF nº 399.920.088-80);



    (2) O BLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR (CPF nº 399.920.088-80), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;



    DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) O BLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR (CPF nº 399.920.088-80), com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente